Tribunal: CARF
Processo: 13637.000610/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000610/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.868 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
PRO-RENAL S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 168/174), interposto contra o Acórdão 09-
18.797, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 154/164), que considerou improcedente, por unanimidade de votos,
Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD DEBCAD 37.028.067-9 (e-fls. 03/31) que apurou contribuições previdenciárias devidas
cujos fatos geradores envolvem as parcelas in natura fornecidas aos empregados da notificada a
titulo de alimentação, sem estar inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000610/2007-53
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000610/2007-53

valor originário de R$ 27.015,35, consolidada na data de 26/10/2007, cientificada pessoalmente
à interessada na mesma data.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência o relatório do Acórdão da DRJ/JFA, por
retratar adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
(...).
Conforme Relatório Fiscal, de fls. 35/39. o presente crédito destina-se à Seguridade
Social e tem sua origem "na prestação in natura alimentação fornecida pela empresa a
seus empregados, beneficio sempre previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Para que a concessão da alimentação, gratuita ou subsidiada, não integre o
salário-de-contribuição dos empregados, é exigido que ela seja fornecida de
conformidade com o "Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT", instituído por
lei."
O Auditor Fiscal relata que para aderir ao PAT, é necessário que a empresa requeira sua
inscrição à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), através do Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho (DSST), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Solicitado à empresa, através do TIAD, período de janeiro/1997 a dezembro/2002, a
adesão ao PAT. Somente apresentado para a fiscalização "um comprovante, anexo IV do
Relatório Fiscal, com os campos Cadastro e Fiscalização informados a data
05/05/2004". Foi consultado o Ministério do Trabalho e Emprego, e conforme
mensagem eletrônica, anexo III ao Relatório Fiscal, a informação de que a empresa
aderiu ao PAT em maio de 2004.
Dessa forma transformadas em salário-de-contribuição as despesas realizadas em
desconformidade com as legislações pertinentes citadas. O período do débito abrange as
competências 04/2000 a 12/2002, cujos valores não foram declarados em GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, sendo o débito lançado
de acordo com a legislação vigente.
(...).
3. Elucidativa é a transcrição da ementa do Acórdão sob revisão, exarada pela
DRJ/JFA em sua decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2002
NFLD DEBCAD 37.028.067-9 de 26/10/2007.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NÃO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
E
DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. INOBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO
DO
PAT.
DEFESA
TEMPESTIVA.
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta lei, a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem. Ari. 37 da Lei n° 8.212/1991.
A parcela "in natura", paga pela empresa por liberalidade, sem
observância da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT integra a remuneração.
O direito dc a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-sc após 10 (dez) anos.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
suite os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000610/2007-53

cumprida pela autoridade administrativa por força do ato administrativo
vinculado.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à
obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede
administrativa, afastar-se a aplicação de lei, decreto ou ato normativo em
vigor.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 19/03/2008, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso na data de 14/04/2008 (AR de e-fls. 166 versus protocolo de
e-fl. 168), repisa seus argumentos impugnatórios, que se basearam em “prescrição” da NFLD,
em “irregularidades da notificação”, acerca de que a mera formalidade da sua inscrição no PAT
não resultaria na sua exclusão do programa, e que o salário in natura não comporia a base de
cálculo da contribuição previdenciária. Por fim clama pela anulação do lançamento.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Em que pese a existência de questões preliminares na lide, suscitadas ou de
ofício, até mesmo relacionadas ao prazo decadencial do lançamento, que poderiam ser
apreciadas, urge a apreciação de uma questão de Mérito desta lide, de fundamental importância.
Do relatório da Auditoria depreende-se que, durante a Fiscalização, foi constatado que a empresa
fornecia alimentos in natura a seus segurados, através da apreciação de registros contábeis,
embora a autuada não estivesse regularmente inscrita no PAT, para todo o período fiscalizado.
Veja-se o que o Auditor Autuante atestou, ipsis litteris, no Relatório Fiscal da NFLD (e-fls.
39/43), especificamente em seus itens 6. e 8., negritado no original e ora grifado:
6. NARRATIVA DOS FATOS
6.1 - A empresa, como mostra o anexo II do Relatório Fiscal realizou despesas com
empregados, intituladas de "Cesta básica/Ticket alimentação";
6.2 - Trata-se de uma prestação in natura "alimentação" fornecida pela empresa a seus
empregados, beneficio sempre previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Para que a concessão da alimentação, gratuita ou subsidiada, não integre o salário-de-
contribuição dos empregados, é exigido que ela seja fornecida de conformidade com o
"Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT", instituído por lei;
(...)
8. FATOS GERADORES DO CRÉDITO FISCAL
Constituem fatos geradores para a incidência de contribuições previdenciárias
empresariais e empregados, as despesas lançadas na conta "Cesta Básica/Ticket
Alimentação” citadas no item 6.1. Faz parte do Relatório Fiscal, anexo V, por
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000610/2007-53

amostragem, cópias das folhas dos Livros Diário com os lançamentos das despesas
lançadas nestes livros.
(...)
8. Diante dessas constatações, necessário se faz então destacar o hodierno
entendimento deste e. Conselho no sentido de que a mera formalidade de ausência de inscrição
no PAT do Ministério do Trabalho, o fornecimento de Tickets-Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, ou ainda o fornecimento de alimentação in natura, não configuram a
incidência de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do
programa que atende ao objeto de buscar a alimentação do trabalhador.
9. Tal entendimento pode ser verificado no Acórdão 2301-002.542, da 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, ou ainda no Acórdão 9202-007.702, da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de março de 2019, cujas ementas são colacionada a
seguir, pela ordem que foram citados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
(...)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
Da mera formalidade de ausência de inscrição por falta de atualização junto ao PAT do
Ministério do Trabalho e ou o Fornecimento de Tickets Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, não configura a incidência do artigo 28, I da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o Artigo 214, parágrafo 9, inciso III e o parágrafo 10 do Regulamento
da Previdência Social RPS, porque, havendo contornos do programa que atende ao
objeto que é alimentar o trabalhador, é bastante assaz para justificar a não incidência.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
10. O supracitado Acórdão 9202-007.702 destaca também que tal entendimento
tem como base o Parecer da PGFN/CRJ/No 2117/2011, e com a devida vênia da i. Conselheira
Relatora Ana Paula Fernandes transcrevo a seguir o correspondente excerto de seu voto sobre o
tema:
(...)
Essa matéria já foi discutida por este Colegiado recentemente, tendo como base o
Parecer da PGFN/CRJ/No 2117/2011, para tanto cito trecho do voto do Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho:
(...)
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do
Trabalho. Assim, ao inserir o termo “salário” na definição da base de cálculo
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000610/2007-53

das contribuições, a norma previdenciária buscou preservar o alcance da
expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista, em toda a sua
abrangência.
(...).
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias (salário-
de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual destinado
a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí
incluídos alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in
natura. Exclui-se da tributação somente aqueles benefícios abrangidos por
alguma regra isentiva ou que tenham sido disponibilizados para a prestação de
serviços, a exemplo de vestuário, equipamentos e outros acessórios destinados a
esse fim.
Destarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação às rubricas objeto de lançamento deve levar em consideração sua
natureza jurídica, a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o
cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário
utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário-de-contribuição é necessário essa seja paga de acordo com o Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e previdenciária, o
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de
que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio-alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no
PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão
consubstanciada no AgRg no REsp no 1.119.787/SP:
(...)
Em virtude do entendimento pacificado no STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no
D.O.U. de 22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT.
Conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros das
turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no
3/2011).Resta, portanto, perquirir se a situação retratada nos autos se amolda
ou não ao previsto em referido Ato Declaratório.
Segundo consta da decisão recorrida: “quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000610/2007-53

empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT”.
De fato, as notas fiscais de fls. 168/460 demonstram que o beneficio oferecido
aos trabalhadores era na forma de alimentação não processado, semelhante a
cestas básicas.
Desse modo, em linha com o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e, considerando
os julgados do STJ que fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o
AgRg no REsp no 1.119.787, entendo pelo não acolhimento das pretensões
recursais
Conclusão Ante o exposto voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial.
(...)
11. Diante do entendimento explanado, deve-se claramente ser externada a
congruente comunhão com tal entendimento por este Conselheiro e, portanto, não deve ocorrer
incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas fornecidas in natura a título de
alimentação aos segurados a serviço da interessada, independentemente de sua regular inscrição
no PAT.
12. Diante do reconhecimento de razão a ser dada à contribuinte, e quaisquer
outras análises preliminares ou de mérito perdem o interesse.
Conclusão
13. Conclui-se então que deve ser reconhecida a pretensão da recorrente no
sentido de não incidência de contribuição previdenciária sobre o fornecimento de cestas básicas a
seus segurados, independentemente de estar regularmente inscrita no PAT ou não.
Voto
14. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital